Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-86.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRAL. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE TITULAR DOS DIREITOS DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 216-A, II e § 8o, da Lei 6.015/1973 e do art. 401, I e II, do Provimento n. 149, de 30/08/2023, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o reconhecimento da usucapião extrajudicial só é possível quando houver a concordância, devidamente formalizada, de todos os titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo.
2. A oposição de qualquer dos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do bem impede que o oficial do Registro de Imóveis prossiga com o procedimento de usucapião extrajudicial. Nesse caso, o interessado deverá se valer da via judicial. Precedentes.
3. A dúvida registral, como procedimento administrativo, não pode ser utilizada para a resolução de questões referentes ao direito obrigacional ou real. Restringe-se à análise da regularidade formal dos serviços registrais. Dessa forma, alegações e provas da suposta usucapião devem ser suscitadas na via judicial adequada.
4. Recurso desprovido.